Tribunal: TJSP
Processo: 1016190-78.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANCA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DO TEMPO EM FUNÇÃO DIVERSA DA DO MAGISTÉRIO COMO SE EXERCIDO DENTRO DA SALA DE AULA – APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão inicial voltada ao fornecimento da contagem de tempo e à expedição da Certidão de Tempo de Serviço, considerando o redutor de cinco anos previsto no artigo 40, § 5o, da CF c.c. a Lei no 11.301/06, com a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANCA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DO TEMPO EM FUNÇÃO DIVERSA DA DO MAGISTÉRIO COMO SE EXERCIDO DENTRO DA SALA DE AULA – APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão inicial voltada ao fornecimento da contagem de tempo e à expedição da Certidão de Tempo de Serviço, considerando o redutor de cinco anos previsto no artigo 40, § 5o, da CF c.c. a Lei no 11.301/06, com a interpretação dada na ADIN no 3.772/08, para fins de aposentadoria especial – Cabimento - O autor comprovou o exercício das funções de magistério, nela incluída a de diretor - Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3772/DF - Limites da noção de efetivo exercício das funções de magistério – Comprovação dos requisitos etário e de tempo de exercício na função de magistério hábeis a ensejar a concessão da aposentadoria especial – sentença de procedência da ação mantida, com observação – Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, desprovidos.